Tribunal: TJSP
Processo: 1012217-66.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA – MONITÓRIA FUNDADA EM CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – APELO DA AUTORA – DESCABIMENTO – A prova adequada a instruir a ação monitória deve demonstrar a exigibilidade da obrigação, de forma suficiente à convicção do Magistrado – Não se exige prova robusta, incontestável, mas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA – MONITÓRIA FUNDADA EM CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – APELO DA AUTORA – DESCABIMENTO – A prova adequada a instruir a ação monitória deve demonstrar a exigibilidade da obrigação, de forma suficiente à convicção do Magistrado – Não se exige prova robusta, incontestável, mas o documento deve ser idôneo e demonstrar a existência da relação jurídica e todos os elementos do crédito – Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio – Ausência de elementos que demonstrem satisfatoriamente fato constitutivo do direito autoral – Pretensão embasada exclusivamente em correspondência eletrônica – Elementos colacionados aos autos que não podem ser considerados prova escrita sem força executiva apta a embasar o pleito autoral – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Insuficiência da documentação carreada pela parte autora – Reconhecida a inadequação da via eleita – Sentença de extinção sem resolução do mérito mantida integralmente nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso não provido.